Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-12.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA DE VENCIMENTOS. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE RETROATIVO À DATA DO REQUERIMENTO. SERVIDOR APOSENTADO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DEFERIDO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de pagamento de diferenças de vencimentos e/ou proventos decorrentes da diferença de 1/3 (um terço) que a parte recorrente deixou de receber, referente a alteração da carga horária de professor de 20 (vinte) para 30 (trinta) horas, contados dos últimos 05 (cinco) anos retroativamente a partir do protocolo da presente ação.
Pretensão recursal para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos de pagamentos descritos.
O termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração Pública toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedentes do STJ. (REsp 1791826/RN)
Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JUREMA AMANCIO DE FIGUEIREDO NEGRAO - CPF: 207.730.481-20 (RECORRENTE), BRUNO NADAF GUSMAO - CPF: 008.487.391-40 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020